Tribunal: TJMT
Processo: 1050092-13.2022.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050092-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BEATRIS CARILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 012.514.781-31 (RECORRIDO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FINANCE UNION LTDA - CNPJ: 45.437.378/0001-95 (RECORRENTE), FINANCE UNION LTDA - CNPJ: 45.437.378/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DO BOLETO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. REVELIA QUE NÃO AFASTA A ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC) admite exclusão quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

2. Comprovado que a fraude foi perpetrada por terceiros, sem falha do sistema de segurança da instituição financeira, inexiste dever de indenizar.

3. A revelia não implica automática procedência dos pedidos, competindo ao julgador apreciar as provas constantes dos autos.

4. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
BEATRIS CARILA DA SILVA
contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) houve revelia na origem, cujos efeitos não poderiam ser afastados; (ii) restou configurada falha na segurança bancária, devendo o banco responder objetivamente pelos prejuízos; (iii) a decisão monocrática não observou jurisprudência consolidada que reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por fortuito interno.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que restou comprovada a culpa exclusiva de terceiros, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025